Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Visos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal em que a d. defesa de WESLEY NOVAIS DE OLIVEIRA, pugna pela reforma da r. decisão constante de (ID 32290035, págs. 90/91), proferida pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de declaração de vaga e transferência da execução de pena do ora agravante, da Comarca de Valença/BA para o Distrito Federal. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se observa, o agravante teve indeferido seu pedido de transferência da execução penal da Comarca de Valença/BA para o Distrito Federal, de acordo com a r. decisão constante de (ID 32290035, págs. 90/91). Na verdade, o d. Juiz daquela Comarca baiana verificou que a carta de guia fora expedida em face de condenação imposta ao agravante, no Distrito Federal, cuja execução para lá foi transferida, em razão do deferimento de pedido por ele formulado. Ocorre que ele fugiu, durante o cumprimento da pena, e veio a ser recapturado nesta Unidade Federada, razão pela o MM. Juiz declinou da competência para o d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A competência foi admitida pela decisão lançada no (ID 32290035, pág. 135). Em continuidade, foi proferida a r. decisão de (ID 32290035, pág. 136), em que a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, entendeu que “o presente feito perdeu seu objeto, uma vez que não há mais necessidade de recambiar o sentenciado para outra UF, uma vez que sua execução penal tramita, agora, perante esta Vara de Execução Penal do DF”. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, não conheço do recurso, em face da perda superveniente do interesse recursal. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.